Tribunal: TJPA
Processo: 0812626-80.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11464 - Obstamento do Transporte e Fornecimento de Alimentos a Eleitores pela Justiça Eleitoral
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812626-80.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MANOEL GABRIEL MEDEIROS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO FUNDADA EM PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA E CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal, com fulcro no art. 621 do CPP, ajuizada por condenado à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP), com o objetivo de desconstituir a sentença penal condenatória transitada em julgado. O requerente alega que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e em testemunhos indiretos, que não resistiram ao contraditório em juízo. Aponta, ainda, contradições no depoimento da principal testemunha de acusação, que teria afirmado, em juízo, não reconhecer o autor do crime nem sua voz, em divergência com sua fala inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a condenação do requerente decorreu de error in judicando, em razão da suposta fragilidade probatória e da ausência de elementos aptos à condenação, configurando hipótese de desconstituição da coisa julgada nos termos do art. 621 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal exige a apresentação de elementos probatórios novos, capazes de demonstrar erro judiciário e desconstituir o fundamento da condenação, não se prestando à mera reapreciação da prova já analisada nas instâncias ordinárias.

A tese defensiva apresentada já havia sido objeto de exame e rejeição unânime em sede de apelação criminal pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará, sem que tenham sido interpostos recursos extraordinários pela defesa.

Não foram trazidos aos autos elementos novos ou provas substancialmente distintas das já examinadas, sendo vedada a rediscussão de mérito sob o pretexto de revisão criminal.

A utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal compromete a estabilidade da coisa julgada e a segurança jurídica do ordenamento penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal conhecida e improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria meritória já decidida em sentença confirmada em grau de apelação.

A ausência de provas novas impede a desconstituição da coisa julgada pela via da revisão criminal.

A mera alegação de contradições em depoimentos já avaliados judicialmente não configura, por si só, erro judiciário apto a justificar a revisão da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação nº 0800105-38.2021.8.14.0067, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias; TJPA, Revisão Criminal nº 0814581-83.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 11.02.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, conhecer e julgar improcedente a revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de

revisão criminal, sem pedido de liminar,
proposta
por
MANOEL GABRIEL MEDEIROS
, devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com fulcro no art. 621 do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Única de Mocajuba, nos autos do processo nº 0800105-38.2021.8.14.0067, que lhe impôs a pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, em virtude do homicídio de Jaimison Nunes Carvalho, ocorrido em 20/01/2021.

O requerente aduz que a condenação decorreu de
error in judicando
, pois teria sido baseada em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial e em testemunhos indiretos, que não resistiram ao crivo do contraditório em juízo.

Aponta, ainda, a existência de contradições nos depoimentos da principal testemunha de acusação, Elisângela Pereira dos Santos, companheira da vítima, que em juízo teria declarado haver sido coagida a incriminá-lo por indivíduos desconhecidos, além de afirmar que não identificou os autores do crime, tampouco reconheceu a voz do revisionando, diferentemente do que constou em seu depoimento inicial.

Ao final, requer a concessão da justiça gratuita e o provimento da revisão criminal para que seja desconstituída a condenação, com a consequente absolvição do revisionando.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Deferi o pedido de assistência judiciária gratuita (ID 27966228).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improcedência da revisão criminal (ID 28089341).

É o relatório.

À revisão regimental, com sugestão de inclusão em plenário virtual de julgamento.

VOTO

Conheço da revisão criminal
, porque preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

No presente caso, o requerente sustenta a existência de
error in judicando
, apontando suposta condenação fundada em elementos frágeis e testemunhos indiretos.

No ponto, consigno que a revisão criminal não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova e argumentos já sopesados por outro órgão fracionário deste Tribunal, exigindo-se que o requerente apresente elementos probatórios novos que desfaçam o fundamento da condenação, o que não ocorreu
in casu,
em que a tese defensiva já fora apreciada e refutada, em sede de apelação criminal, pela 1ª Turma de Direito Penal desta Corte, em acórdão de relatoria da eminente desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias (apelação nº 0800105-38.2021.8.14.0067).

Com efeito, reforço que as teses suscitadas na presente revisão criminal já foram refutadas por órgão fracionário deste Tribunal, ocasião em que o colegiado rejeitou os argumentos ora deduzidos à unanimidade. Deveria a defesa, contra esse acórdão, ter interpostos os recursos de natureza extraordinária, acaso quisesse recorrer, mas quedou inerte e a sentença transitou livremente em julgado.

Por essa razão, clarividente que visa o requerente a rediscutir matéria meritória como se a revisão criminal fosse sede para reexame de provas já apreciadas e valoradas pelo juízo
a quo
e por este Tribunal.

De fato, a defesa não trouxe qualquer prova nova que não tenha sido analisada por ocasião da sentença/apelação. A revisão criminal não se mostra como o meio jurídico idôneo para rever o conjunto probatório produzido na ação penal, visto que não pode ser usado como sucedâneo de recurso de apelação, recurso especial ou extraordinário, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica.

A propósito, destaco precedentes deste colegiado no mesmo tom:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVISÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.

I. caso em exame

1.Revisão criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão da 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, que manteve a condenação do requerente pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 71 do Código Penal), com pena fixada em 15 anos e 1 mês de reclusão.

2.Defesa sustenta a inexistência de provas suficientes para a condenação, alegando ausência de exames periciais conclusivos quanto à materialidade do delito. Alternativamente, pleiteia a desconsideração da continuidade delitiva ou a redução da fração de aumento para 1/6 (um sexto), em vez de 2/3 (dois terços).

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a condenação foi proferida em contrariedade à evidência dos autos, por ausência de provas suficientes; e (ii) a continuidade delitiva foi aplicada de maneira desproporcional.

iii. razões de decidir

4. A revisão criminal não se presta à reanálise da matéria já exaustivamente examinada nas instâncias ordinárias, salvo nos casos taxativos previstos no art. 621 do Código de Processo Penal. 5. O acórdão condenatório fundamentou-se em depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunha ocular, elementos suficientes para a condenação, conforme consolidado entendimento jurisprudencial. 6. A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, diante da reiteração dos abusos pelo período de dois anos, justificando o aumento da pena na fração máxima de 2/3, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 7. Ausência de erro judiciário que justifique a desconstituição da coisa julgada.

iv. dispositivo e tese

8. Revisão criminal conhecida e improcedente.

Tese de julgamento:
1.A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada e decidida no julgamento da ação penal e do recurso de apelação. 2.A incidência da continuidade delitiva na fração de 2/3 (dois terços) é cabível quando demonstrada a habitualidade delitiva e a reiteração dos crimes por período prolongado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, I; CP, arts. 217-A e 71.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Revisão Criminal nº 0814581-83.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 11/02/2025.

(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0810498-24.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 20/05/2025)

Ante o exposto
,

pelas razões expostas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da presente revisão criminal para julgá-la improcedente.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/10/2025